Tribunal: TJDFT
Processo: 0719271-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS (ART. 136, § 3o, DO CÓDIGO PENAL). DENÚNCIA DE AGRESSÃO A MENOR SOB O EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. PROVA TESTEMUNHAL CONFLITANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAUTELA EM CASOS ENVOLVENDO ALEGAÇÕES DE ALIENAÇÃO PARENTAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Nos crimes praticados no âmbito familiar, especialmente envolvendo relações de autoridade parental, a palavra da vítima tem peso relevante, desde que corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu nos autos.
II - A cautela deve ser redobrada em casos em que há alegações de alienação parental, visto que tais conflitos podem amplificar percepções subjetivas dos fatos e influenciar a veracidade das acusações. Nestes casos, é imprescindível uma análise detalhada das provas e das circunstâncias do caso.
III - Prova testemunhal conflitante quanto à dinâmica dos fatos e ausência de elementos robustos que comprovem a materialidade e a autoria do crime de maus-tratos.
IV - No Direito Penal, a condenação exige prova cabal da prática delitiva, não sendo possível fundar decisão condenatória em indícios ou provas inconclusivas.
V - Aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
VI - Recurso de apelação desprovido.